Tribunal: TJDFT
Processo: 0750308-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750308-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BARBOSA SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Verifica-se dos autos que a agravante postula, em suas razões recursais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e a de sua família. A despeito de a recorrente ter trazido alguns elementos de prova em alicerce desta pretensão, o Juízo de origem indeferiu tal pedido. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede recursal. Ademais, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC). Outrossim, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§2o e 3o, do CPC). Ademais, conquanto o art. 99, §3o, do CPC estabeleça que para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado acerca da sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, a presunção a que se refere o referido dispositivo legal não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Portanto, antes de proceder ao exame do pedido liminar e ao julgamento do presente agravo de instrumento, no intuito precípuo de fomentar a boa-fé processual e a cooperação dos sujeitos processuais (art. 6o do CPC), determino a intimação da parte agravante, para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação de extratos bancários, eventual contrato de aluguel, comprovantes de gastos com medicamentos, plano de saúde e alimentação, telefonia, abastecimento de água e energia etc bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes e que demonstrem a situação financeira da agravante de forma mais consolidada, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se.Após, façam-se conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator